Tribunal: CARF
Processo: 11080.723927/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723927/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.191 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
CONDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do exercício a que se refere o saldo
negativo de IRPJ objeto do direito creditório informado no PER/DCOMP, mas
sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e
certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit
no 8, de 2014. Inteligência da Súmula CARF no 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para o fim de reconhecer o erro
de fato na indicação do exercício do saldo negativo do IRPJ referente ao direito creditório
constante das DCOMPs 38711.08596.090605.1.3.02-1560, 01434.82843.150705.1.3.02-5097,
26102.03311.120805.1.3.02-9006,
38179.79532.140905.1.3.02-7007,
34761.92651.131005.1.3.02-7301,
23254.13151.111105.1.3.02-8105,
18642.71650.141205.1.3.02-9863,
15701.11891.291205.1.3.02-4570,
e
41683.93557.201006.1.3.02-9834, admitindo-se como correto o exercício de 2004 ao invés de
2003, como constou, devendo os autos ser restituídos à Unidade de Origem para análise da
liquidez e certeza do direito creditório e verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, e, se for o caso,
homologar as respectivas compensações.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723927/2010-75
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723927/2010-75

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 128/139) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 97/101, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
03/05, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF Porto Alegre às e-
fls. 56/59, nos seguintes termos:

2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (e-fls. 97/101):
A interessada apresentou, em 22 de novembro de 2006, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 28110.69526.221106.1.7.02-1947, alegando dispor de direito creditório contra a
Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) apurado no exercício de 2003.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723927/2010-75

Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 3972137, datado de 7 de junho de 2010, nos seguintes
termos (fl. 56):

Ciente em 15 de junho de 2010 (fls. 60), a interessada apresentou, em 14 de julho de
2010 (fl. 3), a manifestação de inconformidade de fls. 3 a 5, como segue.
O fato embasador do referido pedido de compensação com demonstrativo de credito
está demonstrado e inclusa no corpo da DIPJ 2003.
Equivocadamente as Declarações de Compensação n° 3871108596, 0143482843,
2610203311, 3817979532, 3476192651, 2325413151, 1864271650, 1570111891 e
4168393557, não pertencem ao PERD Comp 28110.69526.221106.1.7.02- 1947,
objeto deste despacho decisório, tais declarações dizem respeito ao exercício de
2004, compreendendo o período entre 01/01/2003 e 31/12/2003, e são objeto de
apreciação no PERD/CMP n° 00196.21932.130505.1.3.02-0605.
Em razão do equivoco apontado, requer a suplicante, sejam desconsideradas aquelas
declarações pertinentes ao exercício de 2003 para apreciação no PER/COMP
PERD/CMP no 00195.21932.130505.1.3.02-0605.
[...]
Diz anexar recibo de entrega de diversas DCOMP.

3.A 4a Turma da DRJ/BHE houve por bem julgar improcedente a MI, em síntese,
por entender que “(...)é desnecessário recordar que as DCOMP, a teor do § 6o do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996, constituem confissão de dívida; logo, atender à pretensão da interessada
equivaleria a fazer com que desaparecessem, por um passe de mágica, os débitos confessos nas
Declarações que ela pretende “sejam desconsideradas” – algo total e obviamente incabível”.
4.Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário vazado nos argumentos
assim resumidos (e-fls. 128/140):
 em 22.11.2006 efetuou declarações de compensação de crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2004. No entanto, ao
preencher o documento da DCOMP, indicou de forma equivocada o
exercício de 2003;
 apresentou manifestação de inconformidade onde buscou esclarecer o erro
de digitação no pedido formulado e pediu que a análise dos créditos fosse
realizada em atenção a isso, indicando a correta vinculação das DCOMP
aos débitos que buscou compensar;
 os Ilustres julgadores da 4a Turma da DRJ de Belo Horizonte (MG) não
lograram êxito em identificar que a glosa diz respeito a mero equívoco
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723927/2010-75

formal, equívoco este que foi devidamente corrigido por meio de
declaração retificadora que ora se anexa;
 no que diz respeito ao PER/DCOMP 28110.69526.221106.1.7.02- 1947, a
Fazenda Nacional confirmou que se refere à compensação com crédito
negativo de IRPJ apurado no exercício 2003;
 em
relação
aos
valores
vinculados
na
DCOMP
00195.21932.130505.1.3.02-0605, a Receita Federal não conseguiu
vincular o saldo negativo ali indicado com os valores constantes nas DIPJ
da contribuinte. Tal ausência de vinculação deu-se, justamente, pelo
equívoco na indicação do exercício no pedido realizada;
 em atendimento à intimação recebida, efetuou a retificação para corrigir o
“exercício” de 2003 para 2004;
 assim, além do exercício, corrigiu-se também o valor do crédito de R$
38.952,99 para R$ 58.137,85. Neste sentido todas as DCOMPs vinculadas
a declaração retificadora devem ser consideradas, para que o crédito do
exercício de 2004 considere o valor correto de R$ 58.137,85;
 no entanto, apesar da retificação, estas DCOMPs estão vinculadas
equivocadamente ao exercício de 2003, o que levou ao errôneo
entendimento da recorrida no Despacho de no 863972137, onde as mesmas
foram consideradas “Não Homologadas”;
 verifica-se, no entanto, nas DCOMPs que todas as elencadas na Ficha
“Crédito
Saldo
Negativo”
estão
vinculadas
ao
PER/DCOMP
00195.21932.130505.1.3.02-0605, cujo crédito refere-se ao ano de 2004,
mas que originalmente foi indicado como exercício de 2003, no valor de
R$ 58.137,85; e
 o caso dos autos demanda uma análise a partir da verdade material,
especialmente porque a recorrida tem acesso via sistema a todas as
informações relativas à retificação. Mesmo assim, ateve-se a um aspecto
formal e glosou valores indevidamente.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada e PER/DCOMPs que não foram homologados, tendo em vista a insuficiência do
direito creditório objeto do PER/DCOMP no 00195.21932.130505.1.3.02-0605.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723927/2010-75

8.Segundo o PER/DCOMP inicial transmitido pela Recorrente sob no
00195.21932.130505.1.3.02-0605, seu direito creditório era decorrente de saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2003 (e-fls. 13):

9.A Recorrente informa que incorreu em erro ao transmitir o PER/DCOMP
00195.21932.130505.1.3.02-0605, tendo indicado o exercício de 2003 no lugar de 2004,
relativamente ao ano em que teria apurado saldo negativo de IRPJ, mas que essa informação foi
objeto de retificação promovida por meio do PER/DCOMP 17965.38343.241106.1.7.02-0011,
transmitido em 24.11.2006 (e-fls. 172/178):

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723927/2010-75

10.A r. decisão recorrida, proferida em 29.11.2018, isto é, posteriormente à
menciona retificação, assim tratou da questão:
A interessada requer “sejam desconsideradas aquelas declarações
pertinentes ao exercício de 2003 para apreciação no PER/COMP PERD/CMP
no 00195.21932.130505.1.3.02-0605”. Porém, examinando-se os registros
informáticos da RFB, constata-se que esta última não se correlaciona às
DCOMP
numeradas
38711.08596.090605.1.3.02-1560,
01434.82843.150705.1.3.02-5097,
26102.03311.120805.1.3.02-9006,
38179.79532.140905.1.3.02-7007,
34761.92651.131005.1.3.02-7301,
23254.13151.111105.1.3.02-8105,
18642.71650.141205.1.3.02-9863,
15701.11891.291205.1.3.02-4570 e 41683.93557.201006.1.3.02-9834.
Examinando-se a imagem abaixo, à esquerda, constata-se que se acha
associada à DCOMP 00195.21932.130505.1.3.02-0605 apenas a de número
17965.38343.241106.1.7.02-0011, que a retificou. E mesmo esta (abaixo, à
direita) só declara débitos no valor de R$ 3.369,94. Ora, é desnecessário
recordar que as DCOMP, a teor do § 6o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
constituem confissão de dívida; logo, atender à pretensão da interessada
equivaleria a fazer com que desaparecessem, por um passe de mágica, os
débitos confessos nas Declarações que ela pretende “sejam desconsideradas” –
algo total e obviamente incabível.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723927/2010-75

11.Examinando-se o quadro indicado no v. acórdão guerreado, verifica-se que o
mesmo faz referência apenas ao PER/DCOMP original no 00195.21932.130505.1.3.02-0605 e à
respectiva retificação efetivada pelo PER/DCOMP no 17965.38343.241106.1.7.02-0011.
12.Contudo, não foram levados em consideração os reflexos que a retificação do
PER/DCOMP no 00195.21932.130505.1.3.02-0605 produziria sobre os PER/DCOMPs
38711.08596.090605.1.3.02-1560 (e-fls. 11/15), 01434.82843.150705.1.3.02-5097 (e-fls. 16/20),
26102.03311.120805.1.3.02-9006 (e-fls. 21/25), 38179.79532.140905.1.3.02-7007 (e-fls. 26/30),
34761.92651.131005.1.3.02-7301 (e-fls. 31/35), 23254.13151.111105.1.3.02-8105 (e-fls. 36/40),
18642.71650.141205.1.3.02-9863 (e-fls. 41/45), 15701.11891.291205.1.3.02-4570 (e-fls. 46/50),
e 41683.93557.201006.1.3.02-9834 (e-fls. 51/55), que adotaram o direito creditório lá indicado.
13.Muito embora não haja nos autos notícias de que a Recorrente tenha
promovido a retificação dos mencionados PER/DCOMPs para também em relação a eles corrigir
o exercício a que se refere o saldo negativo de IRPJ componente do direito creditório, a
demonstração quanto ao erro no PER/DCOMP original e sua posterior correção é clara ao
apontar que se tratou de mero erro material. Desse modo, é evidente que todas as demais
compensações vinculadas ao mesmo PER/COMP, uma vez retificado este, sujeitam-se às
alterações lá realizadas.
14.Em relação à possibilidade de reconhecimento de erro de fato no
preenchimento de Declaração de Compensação – Dcomp, a C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento deste Sodalício, ao julgar o processo no 10660.901868/2013-31
(Acórdão 1401-003.158), apreciou questão semelhante à tratada nos presentes autos, conforme
se extrai do voto do Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, cujos fundamentos adoto como
razão de decidir:
Todavia, na Manifestação de Inconformidade e no recurso voluntário, o contribuinte
formulou dois pedidos. O primeiro deles versa sobre a retificação do erro de fato cometido no
PER/DComp, de forma a se considerar o pedido de repetição de indébito de crédito decorrente
de saldo negativo de CSLL. No segundo, pede o reconhecimento do direito creditório e a
homologação da declaração de compensação.
Os pedidos demandam uma análise detalhada, em partes.
Em relação ao primeiro pedido, adoto como razão de decidir a fundamentação exarada
no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Embora aquele processo tratasse de IRPJ e não de CSLL, sua lógica jurídica é perfeitamente
aplicável ao presente caso:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito,
bem como leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz- se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO
–
DE
LANÇAMENTO
E
DE
DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723927/2010-75

A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos
incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em
matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal
especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato
no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica
– DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência
do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.

Vê-se que tanto a decisão de piso sob análise, quanto o precedente acima mencionado
destacam em suas fundamentações a possibilidade de retificação de ofício, por parte da
autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DComp, nos termos do no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014.
No caso da decisão a quo, não se conheceu da Manifestação de Impugnação. Ao não
tomar conhecimento, a DRJ evitou que a matéria fosse submetida ao contencioso, o que
poderia redundar no afastamento da competência da DRF para realizar a revisão de ofício.
Neste diapasão, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo
negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um passo a
mais ao conhecer parcialmente o primeiro pedido do contribuinte tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresen
tada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que autoriza a autoridade administrativa a
realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer COSIT já citado.
É relevante ressaltar que a presente decisão não conhece do primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação de ofício do PER/DComp. Os órgãos
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723927/2010-75

julgadores, como asseverado alhures, são incompetentes para realizar o ato administrativo
inaugural de revisão de ofício do PER/DComp do contribuinte com vistas à análise de crédito
diverso, qual seja, saldo negativo de CSLL.
Não se conhece, ademais, do segundo pedido, que trata do deferimento do crédito
pleiteado e da homologação da compensação declarada.
Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza
do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

15.A matéria, aliás, pacificou-se no âmbito deste Conselho com a edição da
Súmula CARF no 168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

16.Não destoa desse entendimento o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, assim
ementado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE
–
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito tributário,
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do
Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude
ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos
de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida
Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto
e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO,
EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese
de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência
fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de tributação
previdenciária.
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723927/2010-75

17.Como visto, o exame do erro material constante das DCOMPs
38711.08596.090605.1.3.02-1560,
01434.82843.150705.1.3.02-5097,
26102.03311.120805.1.3.02-9006,
38179.79532.140905.1.3.02-7007,
34761.92651.131005.1.3.02-7301,
23254.13151.111105.1.3.02-8105,
18642.71650.141205.1.3.02-9863,
15701.11891.291205.1.3.02-4570
e
41683.93557.201006.1.3.02-9834,
que
foram
objeto
do
PER/COMP
retificador
no
17965.38343.241106.1.7.02-0011, de 24.11.2006 (relativo ao erro no exercício do saldo negativo
de IRPJ do PER/DCOMP retificado 00195.21932.130505.1.3.02-0605), não foi apreciado pela
Unidade de Origem ou tampouco levado em consideração pela r. decisão recorrida.
18.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
mero erro material no preenchimento dos PER/DCOMPs aqui tratados, deve o mesmo ser levado
em consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e
certeza do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível
homologar as respectivas compensações.
DISPOSITIVO
19.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reconhecer
o erro de fato na indicação do exercício do saldo negativo do IRPJ referente ao direito creditório
constante das DCOMPs 38711.08596.090605.1.3.02-1560, 01434.82843.150705.1.3.02-5097,
26102.03311.120805.1.3.02-9006,
38179.79532.140905.1.3.02-7007,
34761.92651.131005.1.3.02-7301,
23254.13151.111105.1.3.02-8105,
18642.71650.141205.1.3.02-9863,
15701.11891.291205.1.3.02-4570,
e
41683.93557.201006.1.3.02-9834, admitindo-se como correto o exercício de 2004 (no lugar de
2003, como constou), devendo os autos ser restituídos à Unidade de Origem para análise da
liquidez e certeza do direito creditório e verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, e, se for o caso,
homologar as respectivas compensações.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 201
DF CARF MF
Original